Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-46.2021.8.05.0175
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000034-46.2021.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUTUÍPE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUTUIPE e outros

Advogado(s)
:
NEILTON SANTOS DE ANDRADE, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA AS MESMAS FUNÇÕES. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Ação ordinária proposta por candidato aprovado em 17º lugar em concurso público para o cargo de vigilante do Município de Mutuípe, cuja pretensão consiste no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, em razão de ter havido preterição em sua ordem de classificação, com a contratação de servidores temporários e nomeação de candidato em colocação inferior, inclusive em descumprimento das regras editalícias e do percentual de reserva para pessoas com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, integrante de cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação diante da comprovação de preterição em razão da contratação de temporários para a mesma função e da nomeação de candidato em classificação inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital se estabelece quando há comprovação de preterição, caracterizada pela convocação de candidatos em classificação inferior ou pela contratação temporária para exercer as mesmas funções durante o prazo de validade do concurso.
A mera existência de vagas, ou a criação de novas vagas durante a vigência do certame, não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação ao aprovado em cadastro de reserva, salvo comprovada necessidade da Administração e preterição arbitrária e imotivada.
No caso concreto, restou comprovado que o autor, embora aprovado em 17º lugar, foi preterido pela nomeação de candidato em classificação inferior e pela contratação de servidores temporários, além de violação do percentual de reserva para pessoas com deficiência, o que caracteriza direito subjetivo à nomeação.
O conjunto probatório revela necessidade do serviço e afronta à ordem classificatória, legitimando a convocação do autor, nos termos do art. 37, IV, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 784).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A preterição do candidato aprovado em concurso público, ainda que integrante de cadastro de reserva, mediante nomeação de candidato em classificação inferior ou contratação temporária para o mesmo cargo, confere-lhe direito subjetivo à nomeação.
A necessidade do serviço evidenciada por contratações precárias durante a vigência do concurso e afronta à ordem classificatória convertem a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
A observância da ordem de classificação e das regras editalícias constitui garantia fundamental ao concursando, sob pena de violação dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 58.287/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/12/2018; STJ, RMS 58.645/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8000034-46.2021.8.05.0175
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comercias da Comarca de Mutuípe/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA